Tribunal: TJMT
Processo: 1041006-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041006-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA DIAS EVANGELISTA - CPF: 017.658.628-84 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1041006-63.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Regina Celia Dias Evangelista

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – MATÉRIA DE FATO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – REPETITIVO STJ – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe. Precedente STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1041006-63.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Regina Celia Dias Evangelista

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Regina Celia Dias Evangelista em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato que ajuizou contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformada, a apelante defende preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta a existência de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes. Segue sustentando, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 80110478), arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o contrato objeto da demanda é mantido e administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1041006-63.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Regina Celia Dias Evangelista

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado argui preliminarmente a sua ilgetimidade passiva, sob a alegação de que o contrato objeto da demanda é mantido e administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Sem razão. Na espécie, não se está discutindo meramente o financiamento esducacional, este sim de responsabilidade do FNDE, mas sim, a inclusão do nome da parte nos órgãos de restrição ao crédito, além outros encargos contratuais cobrados pela própria instituição financeira, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Regina Celia Dias Evangelista
ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do Banco do Brasil S.A.
, aduzindo as partes firmaram contrato de crédito estudantil, contudo, foi surpreendida com o aumento do limite de crédito global, estando a dívida no montante de R$ 63.059,88 (sessenta e três mil e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), ocasionando a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo após a proibição legal em razão da pandemia pelo Covid-19, havendo ainda a incidência de encargos abusivos no referido pacto, motivando o manejo da demanda, requerendo a produção de prova pericial.

Todavia, a douta magistrada
a quo
, de forma antecipada e sem analisar o pedido de produção de prova pericial realizado pela parte autora,
julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 80110462).

Irresignada, a apelante defende preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide.

Com razão. Ora, basta uma simples análise dos autos para se verificar que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, a autora sustenta a incidência de juros capitalizados sem a prévia pactuação e a ré, por seu turno, defende a ausência da cobrança.

Nessa trilha, visando dirimir a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros e legalidade da amortização pela tabela
Price
, o c. STJ, em julgamento do REsp n. 1124552/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim, questão de fato, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, confira,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial
.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”
(Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014 – negritei)

Destarte, embora o aludido julgado tenha tratado dos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, tenho que é perfeitamente aplicável à espécie, mormente em razão da natureza do contrato firmado entre os litigantes, bem como a necessidade de ser analisada a eventual cobrança de juros capitalizados.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica contábil.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021